Tribunal: TJES
Processo: 5005158-49.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5005158-49.2023.8.08.0000
AGRAVANTE: WAGNER DOS SANTOS SOUZA
AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E IDCAP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. REJEITADA PRETENSÃO LIMINAR DE CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA, POR AVENTADA NULIDADE DA QUESTÃO N.º 07 DO CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL N.º 001/2022 DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO - IASES. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO INTERFERIR, VIA DE REGRA, NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) O entendimento sedimentado na jurisprudência é que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público para reexaminar os critérios de correção das provas.
2) Via de regra, é vedado ao Poder Judiciário reexaminar questões relativas ao mérito do ato administrativo, assim como lhe é defeso substituir-se à banca examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas. Segundo o entendimento consolidado da Corte Superior, só é possível a anulação judicial de questão objetiva de concurso público em caráter excepcional, quando o vício que a macula se manifeste de forma evidente e insofismável, o que não se verifica neste momento processual
3) Deixa-se de apreciar a pretensão veiculada nas contrarrazões do Estado de aplicação do efeito translativo e do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, já que o “decisum” guerreado não tratou do tema, o que configura nítida supressão de instância.
4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada, que indeferiu o pedido liminar que visava a sua convocação para a correção da prova discursiva, com a continuidade no certame, dada a nulidade da questão n.º 07 do concurso público regido pelo edital n.º 001/2022 do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo - IASES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
WAGNER DOS SANTOS SOUZA
(id 4996373), no qual pretende o reexame da decisão proferida na origem (id
24494563

de primeiro grau de jurisdição)
, que, em sede de “ação anulatória” proposta em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO (IDCAP)
, indeferiu o pedido liminar que visava a sua convocação para a correção da prova discursiva, com a continuidade no certame, dada a nulidade da questão n.º 07 do concurso público regido pelo edital n.º 001/2022 do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo - IASES.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

O juízo “a quo” indeferiu a tutela antecipada de urgência, em primeira instância, sob o fundamento de que “os atos administrativos da comissão examinadora do concurso público só podem ser revistos pelo Judiciário em situações excepcionais, para a garantia de sua legalidade – o que inclui [...] a verificação da fidelidade das questões ao edital”. Considerou, ainda, que “a jurisprudência está consolidada quanto à impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso público para aferir a correção das questões de prova e a elas atribuir a devida pontuação aos candidatos inscritos, salvo no caso excepcional de ilegalidade evidente e insofismável”. E esclareceu não verificar, no caso concreto, nenhuma nulidade evidente na dita questão 07, “visto que as razões apontadas pelo autor [agravante] não perpassam pelo tema da ilegalidade, mas meramente pela interpretação da banca examinadora do concurso público para aferir a correção das questões”.

Irresignado, o agravante pretende o reexame do “decisum”, pelos seguintes argumentos:
(i)
indicativo da ilegalidade, pelo reconhecimento de erros de gabarito em outras questões pela banca examinadora;
(ii)
possibilidade de anulação de questão de concurso pelo Poder Judiciário; e
(iii)
existência de erro grosseiro no gabarito da questão 07 alvo da lide.

Segundo o recorrente, o gabarito apontado pela banca examinadora para a aludida questão 07 sugere que todas as afirmativas da questão são verdadeiras. Contudo, a seu ver, haveria erro grosseiro na terceira e quarta assertivas, respectivamente apresentadas: “uso de discurso direto, exemplificado pela frase: pense nisso, redobre sua atenção para com os seres humanos em formação!” e “uso de discurso indireto predominante o texto, exemplo: o ECA prevê um tratamento diferenciado para os adolescentes infratores”.

Considera o agravante que o discurso direto e o discurso indireto seriam tipos de discurso empregados em textos narrativos para apresentar a fala dos personagens. A seu crivo, no primeiro caso, o narrador interromperia sua narração e citaria fielmente a fala do personagem; já no discurso indireto, segundo sua perspectiva, o narrador, com suas palavras, interferiria na fala do personagem. Entende que em ambas as situações, ter-se-ia como pressuposto as falas de personagens em um texto do tipo narrativo, porém o texto em questão não seria narrativo e não apresentaria personagens. E conclui que em se tratando de texto eminentemente dissertativo, não haveria a existência de discurso direto ou indireto, de forma que a terceira e a quarta assertivas deveriam ser consideradas falsas.

Cumpre ressaltar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar em questões referentes à esfera da Administração Pública, sob pena de violar a separação dos poderes. Dessa forma, deve-se respeitar a discricionariedade do agente público, que, ao elaborar o Edital do concurso, estabeleceu pressupostos legais para a correção da prova.

Aliás,
o entendimento sedimentado na jurisprudência é que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público para reexaminar os critérios de correção das provas
.

Portanto, a excepcional atuação judicial se restringe às hipóteses de flagrante ilegalidade na questão ou ausência de previsão editalícia, o que, em análise perfunctória, não se revela de forma manifesta nos autos.

Em princípio, na cognição superficial inerente ao agravo de instrumento, entendo que a decisão fustigada se encontra em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em âmbito de repercussão geral
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
. Precedentes. 3.
Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido
(STF, RE 632.853/CE – RG, Tema 485, Relator: Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, J 23/04/2015, DJ 26/06/2015).

Em casos análogos, eis a jurisprudência dos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - AGENTE PENITENCIÁRIO - EDITAL Nº 02/2021 - PROVA OBJETIVA - ERRO GROSSEIRO NA FORMULAÇÃO DE QUESTÃO - CRITÉRIOS AVALIATIVOS - CONTROLE JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência aventada no art. 300 do CPC/15, são necessários elementos que apontem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nos termos do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no RE nº 632.853/CE, em repercussão geral, em regra, é vedado ao Judiciário substituir a banca examinadora do concurso para se imiscuir nos critérios de avaliação, de formulação das questões ou de correção das provas, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional de legalidade do certame, que abrange a verificação de compatibilidade da prova ao conteúdo programático previsto nas normas editalícias.
Se o vício alegado pelo candidato não se apresenta relevante, evidente e insofismável, não é possível a anulação de questão objetiva da prova de concurso
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.293658-5/001, Relator: Des. Geraldo Augusto, 1ª Câmara Cível, J 25/04/2023, DJ 26/04/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - ANULAÇÃO DE QUESTÕES - CONCURSO PÚBLICO - TUTELA DE URGÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO - AUSÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.
Nos termos do Tema 485 do Superior Tribunal Federal, ‘não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade’
(RE 632.853) (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.252600-6/001, Relator: Desª. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, J 01/03/2023, DJ 02/03/2023).

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA CARREIRA DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO/POLICIAL PENAL - EDITAL SEJUSP N. 002/2021- PROVA OBJETIVA - CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE - POSSIBILIDADE - REEXAME DO CONTEÚDO DE QUESTÃO E DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - AUSÊNCIA.
Descabe o controle jurisdicional em concurso público para apreciar os critérios de avaliação e a própria correção técnica do gabarito oficial, ressalvada a possibilidade de verificar se as questões formuladas estão de acordo com o conteúdo programático previsto no edital ou se existe erro grosseiro capaz de prejudicar a resposta do candidato.
Comprovado que as questões judicialmente impugnadas se encontram em sintonia com as regras do concurso público a que se submeteu a candidata, bem como não evidenciada a existência de erro grosseiro, não há que se falar em anulação e atribuição da pontuação à impetrante
(TJMG, Mandado de Segurança n.º 1.0000.22.251783-1/000, Relator: Des. Edilson Olímpio Fernandes, 6ª Câmara Cível, J 28/02/2023, DJ 06/03/2023).

Reitero que “[...] via de regra, é vedado ao Poder Judiciário reexaminar questões relativas ao mérito do ato administrativo, assim como lhe é defeso substituir-se à banca examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas. [...]
Segundo o entendimento consolidado da Corte Superior, só é possível a anulação judicial de questão objetiva de concurso público em caráter excepcional, quando o vício que a macula se manifeste de forma evidente e insofismável, o que não se vislumbra [...] neste momento processual

[...]”
(TJGO; Agravo de Instrumento n.º 5609047-10.2022.8.09.0051; Relator: Des. Gerson Santana Cintra; Terceira Câmara Cível; J 17/02/2023; DJEGO 23/02/2023).

Por fim, deixo de apreciar a pretensão veiculada nas contrarrazões do Estado de aplicação do efeito translativo e do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, já que o “decisum” guerreado não tratou do tema, o que configura nítida supressão de instância. Ademais, ressalto que as contrarrazões não constituem o veículo processual adequado para o pleito de reexame de decisão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
WAGNER DOS SANTOS SOUZA
(id 4996373)
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão objurgada
(id
24494563

de primeiro grau de jurisdição)
, que indeferiu o pedido liminar que visava a sua convocação para a correção da prova discursiva, com a continuidade no certame, dada a nulidade da questão n.º 07 do concurso público regido pelo edital n.º 001/2022 do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo - IASES.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/02/2024 às 14:16:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49818724022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.